Tribunal: TJDFT
Processo: 0725461-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0725461-87.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO GONCALVES DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paulo Gonçalves do Nascimento contra a decisão proferida em sede cumprimento individual de sentença coletiva que determinou a suspensão do processo até o julgamento do agravo de instrumento interposto pelo agravado. O agravante afirma que a decisão agravada viola a sistemática recursal estabelecida pelo Código de Processo Civil ao suspender o curso da execução, especialmente porque o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado no agravo de instrumento interposto pelo agravado foi indeferido. Sustenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça reconhece que a suspensão do cumprimento de sentença é admissível somente quando houver decisão judicial específica que conceda efeito suspensivo ao recurso interposto. Alega que a simples interposição de agravo de instrumento ou de ação rescisória, desacompanhada de tutela provisória deferida, não é capaz de paralisar a execução de título judicial transitado em julgado. Salienta que a decisão agravada usurpa competência do Tribunal ao determinar a suspensão do processo com base apenas na existência de recurso pendente. Avalia que essa conduta afronta os princípios da efetividade da jurisdição, da duração razoável do processo e da segurança jurídica, além de comprometer seu direito à satisfação de crédito reconhecido judicialmente. Destaca que o crédito em execução possui natureza alimentar, o que reforça a urgência e a prioridade do cumprimento conforme previsto no art. 100, § 1o, da Constituição Federal. Ressalta que a decisão agravada contraria entendimento anterior do próprio Juízo, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravado, reconheceu a exigibilidade do título executivo e afastou os argumentos de inexigibilidade e excesso de execução. Entende que a mudança de posicionamento, sem fato novo ou decisão superior vinculante, revela-se contraditória e desprovida de fundamentação jurídica válida. Argumenta que a suspensão do cumprimento de sentença depende de decisão judicial específica que conceda tutela provisória e que a ausência dessa medida torna ilegítima qualquer paralisação do processo executivo. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença. Pede, no mérito, o provimento do recurso. Sem preparo, por ser beneficiário da gratuidade da justiça (id 226866716). O agravante foi intimado para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento por supressão de instância e apresentou petição na qual defendeu a admissibilidade do recurso. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O Juízo de Primeiro Grau proferiu a decisão agravada nos seguintes termos (id 239913119 dos autos originários): Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva. A impugnação do DF foi parcialmente acolhida. A parte exequente juntou a planilha atualizada com ajustes indicados na decisão ID 233757656. O DF apresentou notícia de interposição do AGI n. 0724217-26.2025.8.07.0000. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. O prosseguimento da execução está condicionado à preclusão da decisão agravada. Assim, SUSPENDO o andamento do processo até o julgamento do recurso. O agravante interpôs este agravo de instrumento na sequência, sem apresentar qualquer questionamento prévio ao Juízo de Primeiro Grau. Os argumentos utilizados pelo agravante neste agravo de instrumento para desconstituir a decisão agravada não foram avaliados pelo Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do recurso, o que importa em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. O agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau. Se as teses debatidas não foram analisadas no ato judicial recorrido, não há como devolvê-las para o reexame do Tribunal. Incumbia ao agravante expor ao Juízo de Primeiro Grau as questões suscitadas por ele para que o julgador as apreciasse e, em caso de indeferimento, manejar o recurso cabível, mas o agravante assim não procedeu. O Juízo de Primeiro Grau não analisou as insurgências do agravante antes da interposição do presente recurso. Não há matéria a ser devolvida para este Tribunal. A supressão de instância é evidente, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é firme quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão que não foi examinada em primeira instância. Confira-se: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIAS SUSCITADAS NÃO ANALISADAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. As matérias que não foram objeto de análise pelo juízo a quo, não podem ser conhecidas diretamente pelo tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1864792, 07500181220238070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2024, publicado no PJe: 7/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MINORAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA. ALIMENTANTE. NECESSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A cognição do agravo de instrumento é restrita aos limites da decisão agravada, impossível, sob pena de indevida supressão de instância, o exame de questões não ventiladas no Juízo de origem, ainda que referentes a matérias de ordem pública. (...) (Acórdão 1909131, 0714646-65.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/08/2024, publicado no DJe: 06/09/2024.) A análise dos argumentos apresentados no recurso ensejaria supressão de instância, motivo pelo qual este não poderá ser conhecido. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da sua inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator